Tribunal: TJDFT
Processo: 0741900-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CUSTEIO DE EXAME DE IMAGEM. PET-CT. PROCEDIMENTO RECOMENDADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/22. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA CONTRATUAL, DA LEGISLAÇÃO E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. ART. 422 DO CC. DEVER DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apresentando o recurso argumentos de maneira compreensível e pedido expresso de reforma da sentença, de modo a possibilitar a ampla defesa e o contraditório da parte contrária, não há falar em falta de dialeticidade da apelação interposta. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.

2. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o julgador promove o julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I), porque as questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos e a resolução do litígio dispensa a produção dos elementos probatórios requeridos pela parte, bastando a valoração do acervo probatório já produzido, sem implicar violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa; até porque deve o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

3. Inaplicável o CDC ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado da Súmula 608 do STJ, visto se tratar a GEAP de entidade de autogestão.

4. Da prova documental colacionada aos autos, notadamente dos laudos exarados pelo médico especialista assistente, desponta insofismável a necessidade de exame médico de imagem PET-CT, por ser o melhor meio de identificação e direcionamento para o tratamento de saúde de que necessita a participante. O procedimento pretendido está em conformidade com a situação clínica da apelada.

5. A Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito da natureza do rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS, estipulando se tratar de rol exemplificativo, constituindo apenas “referência básica para os planos privados de assistência à saúde”.

6. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos, exames, periodicidade e duração necessários, conforme a recomendação do profissional médico.

7. Na hipótese, não existe justificativa legal ou contratual capaz de lastrear a recusa da solicitação de fornecimento do procedimento prescrito por profissional de saúde e comprovadamente imprescindível para a adequada definição do tratamento da doença e a preservação da vida da apelada.

8. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais suportados pelo participante do plano de saúde, porquanto sua conduta acarretou constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (CC, art. 422), especialmente em momento delicado de fragilidade física e emocional.

9. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).

10. APELAÇÃO DESPROVIDA.